Tribunal: TJMT
Processo: 1025366-41.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025366-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVANTE), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (AGRAVADO), MARIA BERNADETE FERESIN JARDIM - CPF: 040.833.708-74 (AGRAVADO), MARGARETE FERESIN GOMES - CPF: 075.036.418-19 (AGRAVADO), MARCOS GONCALVES GOMES - CPF: 049.221.848-05 (AGRAVADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), SABRINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 405.031.558-02 (ADVOGADO), WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 138.749.708-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU PROVA EMPRESTADA E DOCUMENTAL E PERICIAL E INDEFERIU NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – MATÉRIA DE DIREITO – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base no livre convencimento motivado, orientar a produção das provas e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON JOSE VIGOLO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos dos Embargos à Execução n.º 0001506-32.2019.8.11.0044, deferiu a prova pericial emprestada dos autos 0002496-28.2016.8.11.0044, bem como a prova testemunhal, ambos os pedidos pleiteados pelos Agravados.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- os Agravados apresentaram contestação aos embargos à execução (ID. 61443913), tendo o Agravante acostou a impugnação à contestação no ID. 61443913. Em despacho de ID. 116265426, o juízo de origem consignou o encerramento da produção de provas na ação de ação
quanti minoris
de nº 0002496-28.2016.8.11.0044, bem como intimou as partes para manifestarem acerca das provas que pretenderiam produzir;

- requereu a produção de prova pericial e o indeferimento da utilização de prova pericial emprestada dos autos 0002496-28.2016.8.11.0044, considerando a necessidade de esclarecimentos técnicos e pontuais relativos ao passivo ambiental preexistente na área e ocultado pelos Agravados (ID. 11859577). Estes, por sua vez, pleitearam a produção de prova testemunhal, com depoimento pessoal;

- a decisão agravada não refletiu a melhor análise acerca da produção probatória, em especial quanto à necessidade e utilidade da prova pericial por si pleiteada e acerca da abrangência da prova pericial emprestada deferida em favor dos Agravados, que não aborda a integralidade dos fatos tratados nos embargos à execução.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de determinar a realização da prova pericial pleiteada, postergando, a audiência de instrução para após a juntada do laudo pericial, nos termos dos artigos 477 e 1.019, I, do CPC; ou alternativamente, que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da audiência de instrução designada (25/10/2023), até o julgamento definitivo acerca da produção de prova pericial por este egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art, 1.019, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 191241650.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Como sabido, ao julgador compete a análise das provas amparado no seu poder de livre convencimento para o julgamento da lide, podendo indeferir aquelas tidas como inúteis ou consideradas protelatórias.

A propósito:

Art. 130. CPC - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Noutros termos, apenas as provas tidas como necessárias ou úteis ao deslindamento de alguma matéria de fato é que deve ser deferida, pena de eternização da demanda e, o "direito de produção de prova", ao revés da sua teleologia, ser manejado com intuito eminentemente protelatório.

O Magistrado, então, é quem decide sobre a necessidade ou não de produzir as provas, já que compete a ele diligenciar as que entender
úteis
para elucidação de fatos controvertidos e aplicar o direito.

Portanto, indubitável que se lhe impõe
indeferir
as provas inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido é o entendimento do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM RESCISÃO DE TERMO DE TRANSAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDOS DE INVESTIMENTOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TRANSAÇÕES FIRMADAS POR COTISTAS. VALIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A decisão de que necessária ou não a produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem cabe avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. Precedentes. 2. A reavaliação do conjunto probatório, com vistas à modificar a conclusão do magistrado quanto à desnecessidade de produção de prova oral é providência inadmissível em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Acórdão recorrido que se encontra em harmonia com a jurisprudência firmada por ambas as Turmas integrantes da Seção de Direito Privado desta Corte Superior no sentido de que as transações firmadas por cotistas de fundos de investimento e instituições financeiras, para o levantamento de valores aplicados e que resultaram em perdas devido à desvalorização cambial ocorrida em janeiro de 1999, são válidas, não sendo presumida nenhuma coação. 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp n. 1342766/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014).

No caso, conforme elucidativa fundamentação do Juízo singular, percebe-se que a parte embargante\agravante pretende a produção de prova pericial, argumentando que o laudo produzido na Ação
Quanti Minoris
de nº 0002496-28.2016.8.11.0044 limitou-se a dizer o valor de cada tipo de área, deixando de especificar o valor efetivo do imóvel e o passivo ambiental decorrente de eventual desmatamento anterior, além das possíveis multas em andamento, não atendendo aos pontos controvertidos da lide.

Todavia, conforme entendimento do douto magistrado
a quo,
o laudo pericial realizado junto a ação conexa atende sim aos pontos controvertidos da presente lide, até porque, no ponto em que se necessitou de realização de perícia naqueles autos é o mesmo correspondente as argumentações constantes na inicial protocolada pelo embargante\agravante.

Além disso, houve manifestação do agravante pugnando pelo julgamento simultâneo de ambas as ações, justamente pela existência de similaridade nos pontos controvertidos.

Assim, a produção de nova prova pericial, quando já produzido prova para este fim nos autos conexos, seria incorrer em violação ao Princípio da Celeridade Processual, de modo que, tendo o Magistrado acesso a todo o conteúdo dos autos, cabe a ele a constatação da necessidade ou não de outros documentos, não podendo este Juízo deferir tal prova somente porque pleiteada, uma vez que as provas já existentes a época do ajuizamento da ação certamente foram apresentadas juntamente com a inicial.

Por fim, como bem salientado pelo Juízo singular “...
ainda, que para fundamentar sua pretensão de produção de prova pericial, o embargante alega que o laudo já produzido deixou de especificar o passivo ambiental decorrente de “eventual” desmatamento anterior, além das “possíveis” multas em andamento, sendo que essas provas podem ser obtidas pelo próprio embargante e acostadas aos autos, não havendo necessidade de prova pericial para esse fim.

Além disso, naqueles autos foi apresentado pelo senhor perito esclarecimentos solicitados pelas partes, o qual foi devidamente homologado pelo juízo. A existência de outros passivos ambientais, multas em andamento ou existência de demais ônus ocorridos por culpa dos embargados, podem ser comprovados por intermédio de prova documental que será oportunamente analisadas pelo juízo e também pela produção de prova testemunhal a ser deferida nesta ocasião.

Além disso, nada obsta que em caso de procedência dos pedidos constantes na inicial de embargos à execução e na ação de quanti minoris, eventual quantia devida possa ser realizada por meio de liquidação de sentença na forma do artigo 509, do Código de Processo Civil
”.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024